Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COM CLAUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS POR PARTE DA CONTRATANTE/COMPRADORA. FATO INCONTROVERSO. RESOLUÇÃO POR CULPA. EFEITOS LESIVOS DO INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. PENALIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO CONTRATO (CC, ART. 413). NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E EQUATIVIDADE. ADIMPLMENTO PARCIAL DO CONVENCIONADO. CONTRATO VIGENTE POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. INADIMPLEMENTO NO SEGUNDO PERÍODO DE VIGÊNCIA. SANÇÃO EQUIVALENTE A 15 (QUINZE) VEZES A MÉDIA DAS MAIORES AQUISIÇÕES DO PRODUTO. ABUSO E EXCESSO. ENRIQUCIMENTO SEM CAUSA. PONDERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGNAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.